Tribunal: STF
Processo: RE 75395
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
NULIDADE DE JULGAMENTO POR INOBSERVANCIA DO DISPOSTO NO PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO OBSTANTE
DETERMINADA A REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A
JUNTADA DE DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.